Tribunal: TJBA
Processo: 0509908-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509908-21.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZAFIRA SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Advogado(s)
:
VICTORIA ANTONIETO PIMENTEL, JOSE ARTUR DOS SANTOS LEAL

APELADO: MARIZETE ANDRADE NOBRE

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, VANIA PINTO DE BARROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos cumulada com indenização por danos morais.

A sentença manteve a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$44.851,65, fixando juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, mas indeferiu o pedido de danos morais por considerar os fatos mero aborrecimento.

A ré Zafira Suporte e Apoio Administrativo Ltda. apelou buscando a improcedência total, alegando ser mera intermediária. A autora Marizete Andrade Nobre apelou quanto à negativa de indenização moral, sustentando ofensa à sua dignidade e desvio produtivo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) verificar a tempestividade da apelação interposta pela ré Zafira; e
(ii) analisar se a conduta dos réus gerou dano moral indenizável, pela exposição indevida da autora a litígios e transtornos superiores ao mero aborrecimento.

RAZÕES DE DECIDIR

A apelação da ré Zafira é intempestiva, pois o prazo de 15 dias úteis (art. 1.003 c/c art. 219, CPC) se encerrou em 24/02/2025, sendo o recurso interposto apenas em 13/03/2025, sem comprovação de causa suspensiva ou interruptiva.
No mérito da apelação da autora, demonstrado o inadimplemento contratual e a má administração dos réus, que expuseram a locadora a nova demanda judicial e ao dispêndio de tempo e recursos para solucionar débito alheio.
A situação ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, reconhecida pela jurisprudência pátria.
Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Honorários majorados para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento da apelação interposta por Zafira Suporte e Apoio Administrativo Ltda., por intempestividade.
Provimento do recurso interposto por Marizete Andrade Nobre, para reformar parcialmente a sentença e condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Teses de julgamento:
“1. É intempestiva a apelação protocolada após o prazo de 15 dias úteis sem demonstração de causa suspensiva ou interruptiva.”
“2. O inadimplemento contratual que obriga a parte a atuar em outro processo judicial e desvia seu tempo produtivo caracteriza dano moral indenizável.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0509908-21.2014.8.05.0001, em que figura como apelante Zafira Suporte e Apoio Administrativo Ltda. e Marizete Andrade Nobre, e como apelados José Oliveira Borges e Zafira Suporte e Apoio Administrativo Ltda.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER à Apelação interposta por Zafira Suporte e Apoio Administrativo Ltda., e CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Marizete Andrade Nobre, nos termos do voto da Relatora.